Tribunal: TCU
Processo: 000.449/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 503/2020-TCU-Plenário VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de Solicitação formulada pelo Diretor-Presidente do Conselho Federal dos Representantes Comerciais - Confere, Sr. Manoel Affonso Mendes de Farias Mello, mediante o Ofício 113/2019, de 18/7/2019, peça 1, em que requereu dilação de prazo para encaminhamento de tomada de contas especial a este Tribunal de Contas da União, Considerando que o processo de tomada de contas especial foi instaurado, por iniciativa do Conselho Federal dos Representantes Comerciais, em 22/1/2019; Considerando que a TCE já foi remetida ao Tribunal, tendo sido autuado, em 31/1/2020, o TC Processo 002.314/2020-7 , distribuído ao Ministro Raimundo Carreiro em razão da LUJ 2019/2020, cujos autos versam sobre tomada de contas especial em desfavor de Arlindo Liberatti (CPF 498.205.248- 49), Siram Cordovil Teixeira (CPF XXX.069.448-XX), Mateus Salzo Sobrinho (CPF XXX.979.148-XX), Sidney Fernandes Gutierrez (CPF XXX.614.398-XX), Dante Orefice Junior (CPF XXX.592.188-XX) e Marcelo Cavallo (CPF XXX.208.258-XX), em razão de danos ao erário decorrentes de pagamentos irregulares de despesas com recursos do Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo - Core-SP; Considerando o lapso temporal entre a data de protocolização do requerimento de prorrogação de prazo (22/7/2019) e sua autuação (15/1/2020); Considerando, por fim, as dificuldades alegadas pela unidade instauradora da TCE referentes ao grande volume de dados gerados (2GB) e à análise das defesas apresentadas pelos responsáveis; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no § 2o do art. 11 da Instrução Normativa TCU 71/2012, em autorizar a prorrogação de prazo até 31/01/2020 para remessa da tomada de contas especial ao TCU por parte do Conselho Federal dos Representantes Comerciais - Confere, em trâmite no TC Processo 002.314/2020-7 . 1. Processo TC- Processo 000.449/2020-2 (SOLICITAÇÃO) 1.1. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: Apensar o TC Processo 000.449/2020-2 ao TC Processo 002.314/2020-7 , nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU.